Tribunal: CARF
Processo: 10880.950700/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950700/2008-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.149 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
DRASTOSA SA INDÚSTRIAS TÊXTEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que à Unidade de Origem, a partir dos
documentos arrolados pela recorrente, apure a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Sendo
necessário, seja à recorrente intimada para prestar esclarecimentos e juntar documentação
complementar. Concluído o relatório fiscal, seja à recorrente intimada para se manifestar dentro
do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento. Os conselheiros Carlos Alberto da Silva Esteves,
Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard acompanharam à relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Em resumo, trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão no 16-
42.126 proferido pela 11a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada recorrente, porque inexistente o crédito indicado no PER/DCOMP
no
13219.83625.050804.1.7.04-6608
(Retificador
do
PER/DCOMP
no
00720.58912.140704.1.3.04-4058), dado que não provado pela recorrente a certeza e
liquidez do crédito. Transcrevo a ementa (e-fls. 41/46 dos autos):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS.
Data do fato gerador: 15/10/2003
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950700/2008-06
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950700/2008-06

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF INEXISTENTE.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da confirmação da inexistência do DARF (Documento de Arrecadação de
Receitas Federais) informado na declaração de compensação, impõe-se ratificar os
termos da decisão administrativa que não reconheceu direito creditório tipificado na
qualidade de pagamento indevido ou a maior, bem como manter os efeitos legais
decorrentes da não homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada da decisão a quo (AR e-fl. 48) a recorrente interpôs recurso
voluntário alegando em síntese: (i) a nulidade do procedimento adotado pela Administração
Fiscal por ofensa ao Princípio da Verdade Material, porquanto sem motivação o despacho
decisório e o não reconhecimento do valor recolhido a maior; (ii) que o mero erro no
preenchimento das obrigações acessórias não deve prejudicar o direito creditório dos
contribuintes; e, (iii) que o DARF anexado e as DCTF ́s (original e retificadora) provam o seu
direito creditório.
Para tanto apresentou além dos instrumentos de representação, as DCTF ́s
(original e retificadora), os DARF ́s, o Per/Dcomp ́s (original e retificador), a memória de
cálculo do crédito e parte do livro razão.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Recapitulando os fatos, a recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
13219.83625.050804.1.7.04-6608 a fim de compensar o saldo remanescente de Cofins de
junho/2004 no valor de R$ 5.265,19, com crédito tributário de mesma natureza oriundo de
DARF no valor de R$ 243.102,09, decorrente de pagamento a maior no período de
setembro/2003.
Assim, a partir da homologação da referida compensação, acrescida de DARF no
valor de R$ 173.089,04, o débito de Cofins para o mês de junho/2004 na monta de R$
178.354,25 restaria quitado.
Em razão da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi
homologada pela autoridade fiscal e, por isso, buscou a recorrente através de manifestação de
inconformidade a solução da controvérsia fazendo a juntada como evidências da higidez do
crédito e, de conseguinte, da regularidade da compensação, a DCTF retificadora, os DARF ́s e o
PER/DCOMP retificador.
Os termos do despacho decisório foram mantidos pelo juízo de primeiro grau seja
em razão de o DARF informado pela recorrente em DCOMP não ter sido localizado nos sistema
da RFB, seja porque o DARF trazido pela recorrente na manifestação de inconformidade não
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950700/2008-06

corresponde ao informado em DCOMP e, por fim, dada a ausência de provas da certeza e
liquidez do crédito suscitado pela recorrente, cabendo replicar os seguintes trechos das razões de
decidir do julgador (e-fl. 45):
No caso em tela, tem-se que o contribuinte declarou débitos de PIS e apontou um
documento de arrecadação como origem do crédito. Em se tratando de declaração
eletrônica, a verificação dos dados informados pelo contribuinte foi realizada também
de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão, que aponta
como causa da não homologação da compensação o fato de não ter sido localizado o
pagamento indicado na DCOMP como origem do crédito.
É de se destacar, ainda, que, antes da emissão do referido Despacho Decisório, de
24/11/2008, o contribuinte, por meio do Termo de Intimação com n.o de
rastreamento 661092381, foi informado da não localização do DARF discriminado
na DCOMP sob análise no 13219.83625.050804.1.7.046608 e intimado, em
07/02/2007, a verificar e conferir os dados da ficha DARF informados na DCOMP
com os dados do DARF original, bem como a sanar as irregularidades apontadas,
tendo-lhe sido informado, na mesma oportunidade, que a conseqüência da falta de
saneamento no prazo concedido poderia acarretar o indeferimento/não
homologação da DCOMP.
.............................................................................................................................................
Assim, como não restou, aqui, devidamente comprovada a existência do crédito,
decorrente do DARF por ela informado, na referida DCOMP, não há que se falar
em homologação da compensação.
É de se observar, por fim, que, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72
e do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), a seguir parcialmente
transcritos, a prova do fato, no caso a existência do crédito informado, compete à pessoa
que alega o fato, devendo ser esta, como regra, apresentada por ocasião da manifestação
de inconformidade, o que não ocorreu no presente caso
Examinando os autos penso que a questão merece um destaque e revisão mais
profundos.
De já destaco no que se refere ao despacho decisório e a decisão de primeira
instância, sem reparos, isso porque inicialmente a recorrente buscava crédito de R$ 4.740,00,
decorrente de DARF pago em 15/10/2003, correspondente ao período de 09/2003, não tendo sido
o mesmo confirmado nos sistemas da RFB pela autoridade fiscal, vejamos:

Ora, de fato, não seria possível a localização do referido DARF, uma vez que
lançado equivocadamente no Per/Dcomp transmitido. Veja que na verdade o crédito da
recorrente é originário de pagamento a maior através do DARF de R$ 243.102,09, recolhido para
o período e datas ali indicados, não o apontado no valor de R$ 4.740,00.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950700/2008-06

Esclarecendo, a recorrente pretendia se creditar do saldo remanescente do DARF
no valor de R$ 243.102,09, que para o Per/Dcomp em discussão, de fato, restava o saldo de R$
4.740,00.
Assim sendo, o erro pela recorrente no apontamento correto das informações no
Per/Dcomp ensejou na inexistência do crédito e, em consequência, na não homologação, dada a
não localização do DARF.
Esclarecimentos prestados, tão somente, na fase recursal.
Deste modo, correta a motivação constante no despacho decisório, bem como no
acórdão recorrido.
Por outro lado, há de ser considerado que antes de qualquer intimação do DDE
(ciência em 02/12/2008 – e-fl. 7), a recorrente retificou o Per/Dcomp e a DCTF,
respectivamente, em 05/08/2004 (e-fls. 32/37) e 08/07/2004 (e-fls. 25/30), alterando o valor do
tributo COFINS no valor original de R$ 243.102,09 para R$ 238.362,09, concernente ao período
de setembro/2003.
Isso significa que a declaração que lastreia o crédito apontado pela recorrente
sofreu retificação antes do despacho decisório, portanto tem o documento natureza de
declaração original segundo preceitua a IN RFB no 1.110/2010 em seu art. 9o, § 1 o:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
No caso em tela, ainda na manifestação de inconformidade, a fim de provar os
fatos suscitados que desencadearam na retificação das declarações, trouxe a recorrente a DCTF
retificadora, os DARF ́s e o PER/DCOMP retificador.
Ainda assim, o juízo a quo entendeu como escassos, especialmente em razão de o
DARF apresentado, não corresponder aquele indicado pela recorrente na DCOMP transmitida.
Por consequência, com intuito de atender a deficiência de provas colocada em
decisão recorrida e em complemento ao arcabouço probatório já trazido, a recorrente acostou a
peça recursal a memória de cálculo do crédito e o livro razão.
Como bem destacado no acórdão recorrido a prova documental é indispensável,
por outro lado a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais Retificadora – DCTF
Retificadora - tem a mesma natureza da declaração original, para o caso em discussão,
quando transmitida antes da ciência do DDE.
Desta feita, tendo a decisão se embasado na ausência de documentos contábeis e
fornecidos elementos indispensáveis pela recorrente para a comprovação da idoneidade dos
novos dados em DCTF retificadora, estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas
arroladas no § 4o do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950700/2008-06

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque a recorrente teve ciência da necessidade de produção de provas, em
especial carrear documentos contábeis, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório eletrônico.
Na esteira, trago à baila o voto do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis que priorizando
a verdade material e o formalismo moderado, aceitou os documentos trazidos pelo contribuinte
em sede recursal por se enquadrar na exceção contida no § 4o do Decreto no 70.235/72:
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade
já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas: 1
Isso posto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que à Unidade de Origem, a partir dos documentos arrolados pela recorrente ao
longo do procedimento fiscal, apure a certeza e liquidez do crédito indicado pela recorrente em
Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada para esclarecimentos e juntada de
documentação fiscal/contábil complementar pertinente ao caso. Concluído o relatório fiscal
sobre a diligência efetuada, seja a recorrente intimada para se manifestar dentro do prazo legal.
Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

1 Resolução 3201-002.432. Processo 10845.900105/2012-24. 3a Seção de Julgamento/2a Câmara /1a Turma.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital